Tribunal: TJES
Processo: 5000344-73.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000344-73.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADERLANDE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000344-73.2020.8.08.0040

RECORRENTE: ADERLANDE FERREIRA DA SILVA

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS proposta por
ADERLANDE FERREIRA DA SILVA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)
na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com a negativação do seu nome pela requerida, contudo não possui qualquer tipo de dívida com a operadora de telefonia, pois, sempre fez uso de chip na forma pré-pago, ademais, jamais pactuou contrato algum com a ré. Requer, ao final, a declaração de inexistência de débito, bem como a indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8473477.

A sentença (ID 8474041) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, referentes ao valor de R$ 149,94 (id. 5416527) e DETERMINAR a retirada do nome do autor dos cadastros negativos em relação ao débito descrito acima.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 8474043), sustentando que a sentença merece reforma para condenar a requerida a indenização por danos morais, bem como a exclusão do seu nome do órgão de proteção ao crédito e cancelamento do débito questionado.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 8474049, ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, aduziu que não há falar em dano moral no caso concreto, haja vista a preexistência de anotação em nome da autora.

VOTO

Defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente.

Conheço, parcialmente,
do recurso inominado interposto. Considerando que foi julgada procedente a pretensão autoral consistente na declaração de inexistência do débito discutido nos autos, bem como determinada a exclusão da anotação nos órgão de proteção ao crédito, não há interesse da recorrente no pedido de reforma em relação aos aludidos pedidos, mas tão somente quanto a configuração (ou não) de danos morais.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões.

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.
Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de débito com a requerida, bem como indenização por danos morais, sob o argumento que foi surpreendida com a negativação do seu nome pela demandada, sem que tenha firmado qualquer contrato.

De início, é importante salientar que não há impugnação quanto à declaração de inexistência de débito entre as partes, bem como sobre o levantamento da anotação registrada nos órgãos de proteção ao crédito. Apenas a autora apresentou recurso e impugna a configuração do dano moral.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

No caso em tela, o pedido de dano moral foi indeferido na origem sob a justificativa de que além da anotação promovida pela ré/recorrida preexistiam outras restrições, aparentemente legítimas, em desfavor da recorrente, o que afastaria o dever de indenizar.

Ocorre que, com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, coaduno com a recorrente em relação a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, no caso concreto, eis que o dano moral não decorre tão somente da inscrição irregular, mas do ilícito perpetrado pela demandada, que procedeu a negativação do nome da parte autora/recorrente sem comprovar a existência de celebração qualquer negócio jurídico entre as partes - conduta lesiva, por si só, ao interesse dos consumidores.

Na espécie, o dano moral decorre da falha da prestação do serviço, sendo irrelevante a existência de inscrição anterior - até mesmo porque tal fato não confere legitimidade à conduta ilícita praticada pela requerida - independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento (REsp 717017/PE).

Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o comportamento.

Posto isso, é razoável e proporcional, a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, atualizados desta data, pela taxa SELIC que já engloba juros e correção, mantendo incólume os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)